Tribunal: TJDFT
Processo: 0706152-63.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. DESENTRANHAMENTO. DESCABIMENTO. OBJETO. ACESSÃO. CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL ALHEIO. CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretensão autoral que objetiva indenização por conta de acessão realizada em imóvel de propriedade dos réus;
2. Rejeita-se o pretendido desentranhamento das contrarrazões da corré, já que possui legitimidade para, se o caso, questionar o recurso interposto. Embora sejam litisconsortes passivos, cada réu possui o direito de manifestar-se nos autos conforme entenda ser o mais adequado, não sendo inviável que um deles, observado o disposto no art. 117 do CPC, reconheça a procedência do pedido autoral;
3. No caso, restou comprovado que o autor, filho dos réus, realizou uma construção no imóvel destes e com o seu conhecimento;
4. Não há nos autos qualquer prova relevante de que o réu se mostrou contrário à construção. Segundo previsto no art. 111 do Código Civil, “O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”.
5. Ante as circunstâncias do caso, o silêncio do réu importa em inequívoca anuência com a construção realizada por seu filho, devendo, por isso mesmo, ante a partilha do bem, contribuir, juntamente com a corré, com a indenização equivalente ao preço da benfeitoria realizada;
6. Recurso conhecido e improvido.